Tribunal: TJES
Processo: 5006773-36.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006773-36.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. MERCADO PAGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA. REDUÇÃO DA MULTA MANTIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Vitória e por MercadoPago.com Representações Ltda. contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal, rejeitou a alegação de nulidade do processo administrativo e de ilegitimidade da empresa, reconheceu sua responsabilidade solidária, mas reduziu o valor da multa administrativa de R$ 26.177,04 para R$ 12.000,00, determinando o rateio das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa Mercado Pago, na qualidade de intermediadora de pagamentos, pode ser responsabilizada por vícios em produtos adquiridos por meio da plataforma Mercado Livre; (ii) estabelecer se é cabível a redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON; (iii) determinar os critérios de incidência de juros e correção monetária sobre a multa reduzida, conforme legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Empresas que atuam como intermediadoras de negócios e pagamentos em ambiente virtual integram a cadeia de consumo e respondem objetivamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do CDC e da teoria do risco da atividade.

4. A nulidade do processo administrativo não se caracteriza quando a empresa é regularmente notificada, apresenta defesa e tem a decisão administrativa devidamente fundamentada, afastando alegações de cerceamento de defesa.

5. A redução da multa de R$ 26.177,04 para R$ 12.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a infração decorreu de reclamação individual de baixo valor econômico, inexistindo dano coletivo ou conduta reiterada.

6. O valor de R$ 12.000,00, neste caso, se mostra adequado para atender ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem assumir natureza confiscatória.

7. A legislação municipal de Vitória rege os consectários legais: juros de mora de 1% ao mês desde a constituição em mora (Lei Municipal nº 4.452/1997, art. 4º) e correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença que fixou o valor da multa em R$ 12.000,00 (Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º).

8. A sucumbência recíproca deve ser mantida, afastando a tese de sucumbência mínima do Município, pois a empresa obteve êxito parcial com a redução do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da empresa desprovido. Recurso do Município parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Empresas que atuam como intermediadoras de negócios e pagamentos em ambiente virtual integram a cadeia de consumo e respondem objetivamente por vícios de produtos e falhas na prestação do serviço.

2. A redução de multa administrativa aplicada pelo PROCON é cabível quando o valor originalmente fixado se mostra desproporcional em relação à infração apurada.

3. A atualização de débitos não tributários da Fazenda Pública de Vitória deve observar a legislação municipal, aplicando-se juros de mora de 1% ao mês desde a constituição em mora e correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença que fixou o quantum devido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, 85, § 11, e 86; CC, art. 394; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; Lei Municipal nº 4.452/1997, art. 4º; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.107.024/DF; TJES, Apelação Cível nº 0013762-91.2015.8.08.0347, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; TJES, Apelação Cível nº 5000452-53.2020.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões; TJMS, Apelação Cível nº 0808097-82.2020.8.12.0021, Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade; TJPR, Apelação Cível nº 0004353-16.2019.8.16.0190, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do MERCADOPAGO e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.,
em face da r. Sentença que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo
PROCON
para R$ 12.000,00 (doze mil reais). Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao rateio das custas e ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, nos IDs 14369251 e 14369252.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
, em face da r. Sentença que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON para R$ 12.000,00 (doze mil reais). Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao rateio das custas e ao pagamento de honorários advocatícios.

Antes de adentrar no mérito recursal, mostra-se pertinente tecer breves considerações sobre a demanda originária.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal ajuizados pela empresa Mercado Pago objetivando a anulação do débito de R$ 26.177,04, referente a uma multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória. A sanção decorreu de reclamação de um consumidor que adquiriu dois celulares com vício de qualidade, por meio da plataforma "Mercado Livre", com pagamento processado pela embargante.

A empresa embargante sustentou, em síntese, a nulidade do processo administrativo, sua ilegitimidade passiva por atuar apenas como intermediadora de pagamentos, e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor da multa.

A r. Sentença rejeitou as teses de nulidade e de ilegitimidade, reconhecendo a responsabilidade solidária da empresa. Contudo, acolheu o argumento da desproporcionalidade, reduzindo a multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
apela, pugnando pela reforma da sentença para restabelecer o valor original da multa, alegando que foi calculada conforme os critérios legais e que a redução foi indevida. Requer, ainda, a aplicação da legislação municipal específica para os juros e correção monetária e a reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez,
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
também apela, insistindo na nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa e ausência de responsabilidade. Subsidiariamente, pleiteia uma redução ainda maior do valor da multa.

Pois bem. Analiso os recursos em conjunto.

PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO MUNICÍPIO: DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DA INOVAÇÃO RECURSAL

O Município de Vitória suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso da empresa Mercado Pago por violação ao princípio da dialeticidade recursal e por inovação recursal. Alega que a apelante se limitou a repetir os argumentos da inicial, sem impugnar os fundamentos da sentença, e introduziu a tese de violação ao princípio da motivação apenas em grau recursal.

A preliminar não merece acolhida.

O recurso da empresa, embora reitere teses já defendidas, contrapõe-se diretamente aos fundamentos da sentença que lhe foram desfavoráveis, como o reconhecimento de sua responsabilidade e a manutenção da multa. A apelante expõe as razões pelas quais entende que a decisão está equivocada, permitindo a este Tribunal compreender a controvérsia. A alegação de violação à motivação está intrinsecamente ligada à tese de nulidade por cerceamento de defesa, não configurando inovação recursal.

Dessa forma, estando preenchidos os requisitos do art. 1.010 do CPC, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito dos recursos.

DO MÉRITO

Na espécie, a questão central reside em definir se a Mercado Pago, como plataforma de intermediação de pagamentos, pode ser responsabilizada por vícios em produtos comercializados por terceiros.

Nesse ponto, a sentença, neste ponto, não merece reparos.

O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais pátrios consolidaram o entendimento de que as empresas que atuam como intermediadoras de negócios e pagamentos em ambiente virtual, como a Mercado Pago, integram a cadeia de consumo e, portanto, respondem de forma objetiva e solidária por falhas na prestação do serviço. Tal responsabilidade decorre da teoria do risco da atividade, uma vez que auferem lucro com as transações que viabilizam e se apresentam ao consumidor como garantidoras da segurança do negócio.

Dessa forma, este Egrégio Tribunal já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – PROCON – PLATAFORMA “MERCADO LIVRE” –
MERCADO PAGO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA VIA DE REGRA
– MULTA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – PRECEDENTES DO TJES - JUROS E CORREÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Mercado Livre fornece um serviço de intermediação de vendas, através de uma plataforma digital, na qual vendedores ofertam seus produtos e eventuais transações são por ela intermediadas, contando com um programa de garantia que promete segurança nas compras realizadas pela plataforma. 2 . Já o Mercado Pago somente presta serviço de gerenciamento de pagamentos, providenciando o repasse dos valores acordados entre vendedores e compradores, contudo, neste serviço, somente há garantia em relação à transação comercial caso o produto seja adquirido através da plataforma do Mercado Livre
. 3. Dessa forma, entendo que
nas transações realizadas por intermediação comercial do Mercado Livre, com a prestação do serviço de repasse de valores pelo Mercado Pago, ambas as fornecedoras respondem solidariamente por eventual prejuízo sofrido pelos consumidores.

4. Contudo, nas hipóteses em que o consumidor realiza suas compras diretamente de outros fornecedores, sem a participação do Mercado Livre, nos quais o Mercado Pago somente presta o serviço de transferência dos valores referentes à transação, não há sua responsabilidade por eventual falha na entrega da mercadoria ou vício no produto, já que o serviço prestado se limita à execução das ordens de pagamento.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013762-91.2015.8.08 .0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

Vejamos demais julgados dos tribunais pátrios:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – MERCADO PAGO – EMPRESA INTERMEDIADORA DE NEGÓCIOS E PAGAMENTOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – MANTIDA A EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON E A INSCRIÇÃO DO RESPECTIVO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A empresa de intermediação de negócios e pagamentos oferecidos ao consumidor em ambiente virtual responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, uma vez que participa da cadeia de fornecedores.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0808097-82.2020 .8.12.0021 Três Lagoas, Relator.: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 28/10/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DO PROCON. COMPRA DE CELULAR PELO SITE DO MERCADO LIVRE (EBAZAR) . PRODUTO NÃO ENTREGUE. FIXAÇÃO DE MULTA NO VALOR DE R$ 4.800,00 REAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . APELO DO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA MERCADO PAGO, QUE POSSUI MESMO ENDEREÇO DO EMBARGANTE
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO EMBARGANTE. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SOLIDARIEDADE DOS FORNECEDORES QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE . SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS (MAJORAÇÃO). ART. 85, § 11 DO CPC . RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0004353-16.2019 .8.16.0190 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J . 06.12.2021)

(TJ-PR - APL: 00043531620198160190 Maringá 0004353-16.2019 .8.16.0190 (Acórdão), Relator.: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 06/12/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2021)

No caso, é fato incontroverso que a transação que originou a sanção administrativa foi a aquisição de dois aparelhos celulares realizada por meio da plataforma Mercado Livre.

Portanto, a responsabilidade da Mercado Pago foi corretamente reconhecida, não havendo que se falar em nulidade da multa por este fundamento.

Quanto ao valor da multa, ambas as partes se insurgem. O Município requer a sua majoração para o patamar original, enquanto a empresa pleiteia uma redução ainda maior.

A r. Sentença ponderou que, embora a dosimetria da multa tenha seguido a legislação, o valor original de R$ 16.221,11 se mostrava desproporcional em face do valor dos produtos reclamados (R$ 142,89). Com base na jurisprudência desta Corte e considerando o porte econômico da empresa, reduziu a sanção para R$ 12.000,00, valor que entendeu razoável para cumprir os papéis sancionatório e preventivo.

O entendimento do juízo a quo se mostra equilibrado. O valor da multa administrativa deve ser fixado de modo a inibir a reiteração da conduta infratora, sem, contudo, assumir caráter confiscatório. Nesse sentido, as particularidades do caso concreto reforçam o acerto da decisão de primeiro grau. A sanção originou-se de uma única e reclamação individual, referente à compra de dois aparelhos celulares cujos valores somados totalizavam apenas R$ 142,89. Não há nos autos evidências de dano coletivo, má-fé da empresa ou de se tratar de uma prática reiterada que exigisse uma resposta sancionatória mais severa. Trata-se, portanto, de uma infração de gravidade reduzida, o que torna a manutenção da multa no patamar reduzido pela sentença uma medida justa e alinhada às circunstâncias fáticas do processo.

A redução operada na sentença, embora significativa, manteve a sanção em um patamar que reflete a capacidade econômica da infratora e a gravidade de sua omissão na cadeia de consumo, não se mostrando irrisória. Portanto, a manutenção do valor de R$ 12.000,00 é medida que se impõe.

Já no que concerne aos consectários legais, penso que o apelo do Município merece provimento. A atualização de débitos não tributários da Fazenda Pública Municipal de Vitória é regida por legislação própria. Assim, os juros de mora devem ser de 1% ao mês, conforme o art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97, e a correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000.

A correção monetária incide a partir da data da r. sentença, que tornou líquido o valor da multa reduzida, e os juros de mora incidem desde a constituição em mora.

Cito arestos da Corte:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCON . NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO EVIDENCIADA. ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS. MULTA ADMINISTRATIVA. GRADUAÇÃO DA MULTA . FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PROVIDO PARCIALMENTE . RECURSO DO BANCO VOTORANTIM DESPROVIDO.

[...]
Os juros de mora incidentes sobre a multa devem ser de 1% (um por cento) ao mês, conforme a legislação municipal. Recurso do Município de Vitória provido parcialmente. Recurso do Banco Votorantim desprovido. Vitória, 31 de março de 2025 . RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004525320208080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – PROCON – PLATAFORMA “MERCADO LIVRE” – MERCADO PAGO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA VIA DE REGRA – MULTA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – PRECEDENTES DO TJES - JUROS E CORREÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a sentença arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” devido . 9. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil. Por outro lado, os juros de mora incidem à razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme o disposto no art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/1997.
[...]
11. Recurso conhecido e parcialmente provido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013762-91.2015.8.08 .0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

Por fim, o Município requer o reconhecimento de sua sucumbência mínima, para que a empresa arque integralmente com os ônus sucumbenciais. Sem razão, contudo. A empresa obteve êxito em um de seus pedidos subsidiários, qual seja, a redução substancial do valor executado, o que afasta a tese de sucumbência mínima do ente público.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, apenas para reformar a r. Sentença no tocante aos consectários legais, determinando que sobre o valor da multa reduzida (R$ 12.000,00) incidam juros de mora de 1% ao mês, a partir da constituição em mora, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença.

No mais, mantenho integralmente a r. Sentença de primeiro grau.

Em razão do desprovimento do apelo interposto pela empresa, majoro os honorários advocatícios por ela devidos para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar